Tribunal: TJES
Processo: 0047752-43.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047752-43.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO MACHADO MUNIZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
–
ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA AUTORIZADA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DO VALOR EXIGIDO – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE IOF
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP (Tema nº 958), firmou tese no sentido que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2 - Referida Corte Superior firmou o entendimento expresso no enunciado de súmula nº 566, segundo o qual, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

3 – Nada obstante a autorização da cobrança da tarifa de cadastro, mostra-se abusivo o valor exigido (R$ 695,00), o qual representa cerca de 6,95% do montante financiado (R$ 10.000,00) e quase o dobro da taxa média de mercado estipulada pelo Bacen para a época (R$ 392,44), tornando necessária a redução da quantia a esse patamar.

4 - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Temas 24 a 36 do STJ.

5 - É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Temas 618, 619, 620 e 621 STJ.

6 - Diante da sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser redistribuídos, na proporção de 70% para o consumidor e 30% para o banco, suspendendo contudo a exigibilidade da verba em relação àquele, por estar amparado pela justiça gratuita.

7 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047752-43.2013.8.08.0024

APELANTE: GERALDO MACHADO MUNIZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GERALDO MACHADO MUNIZ

em razão da sentença (fls. 103/107) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA
,
que julgou improcedentes os pedidos e condenou o consumidor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo contudo a exigibilidade da verba, por estar amparado pela justiça gratuita.

Em suas razões (fls. 109/115) o recorrente sustenta, em síntese, a aplicação das normas consumeristas na hipótese e a abusividade dos juros, sob a alegação de ausência de previsão no termo contratual.

Aduz ainda que a aplicação da taxa média de mercado, por si só, não indica a legalidade do mencionado encargo, devendo ser também observados os princípios balizadores e o caráter protetivo do CDC.

Defende a ilegalidade das cobranças de tarifa de cadastro e taxa de avaliação, ante a exorbitância dos valores e a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

E mais: a abusividade da exigência de IOF, uma vez que não lhe fora oferecido meio de pagamento do tributo, tendo sido automaticamente incluído pelo banco na base de cálculo dos juros.

Por fim, pleiteia a repetição em dobro do indébito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP (Tema nº 958), firmou tese no sentido que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com a
tarifa de avaliação do bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, verifico que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de colacionar eventual laudo de avaliação do veículo ou outra prova apta a atestar a efetiva prestação do serviço.

Logo, assiste razão ao recorrente quanto à ilegalidade da exigência da rubrica (R$ 210,00), merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Ademais, ao tratar da cobrança da
tarifa de cadastro
,
a referida Corte Superior firmou o entendimento expresso no enunciado de súmula nº 566, segundo o qual,
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Na hipótese, o contrato foi celebrado em março de 2012, período em que já autorizada a cobrança, não tendo o consumidor – a quem pertence o ônus da prova mínima, dada a pactuação expressa – demonstrado que a tarifa já havia sido paga anteriormente.

Impende ressaltar, contudo, a abusividade do valor exigido (R$ 695,00) que representa cerca de 6,95% do montante financiado (R$ 10.000,00) e quase o dobro da média de mercado estipulada pelo Bacen para a época (R$ 392,44).

Necessária, destarte, a parcial reforma do
decisum
, a fim de que seja declarado abusivo o valor da tarifa de cadastro que excede R$ 392,44.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALOR REDUZIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Em que pese ter autorizado a cobrança da tarifa de cadastro, o Tribunal de origem constatou abusividade na quantia cobrada, o que ensejou a limitação do encargo ao valor médio de mercado vigente na data da contratação, apurado pelo Banco Central. Rever este entendimento ensejaria a revisão contratual e do conteúdo fático probatório dos autos, o que é vedado pelo teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 794.103/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.)

Em relação aos
juros remuneratórios
, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.061.560/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...]
1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Ao que se depreende da
ratio decidendi
do julgado, admite-se a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos tão somente índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo os riscos da operação.

Logo, não se revelam abusivos os índices de 2,12% a.m. e 28,62% a.a pactuados
in casu
, vez que em conformidade com a taxa média praticada pelo mercado para a mesma operação (aquisição de veículo) e época (09/03/2012), segundo dados fornecidos pelo Bacen (1,68 a.m. e 22,20 a.a.).

Quanto ao
IOF
, a Corte Cidadã, no julgamento do REsp nº 1251331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 618, 619, 620 e 621), perfilhou do entendimento de que
“
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

De conseguinte, também não merece reforma a sentença no ponto em que declarou a legalidade da incidência do tributo.

Por fim, consoante a orientação daquela Corte Superior, “
É cabível a
repetição do indébito, de forma simples, não em dobro
, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento.
”

(AgRg no AREsp 182.141/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

Assim, faz-se necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, eis que o autor restou vencido em 70% dos pedidos, especificamente nos relativos a juros, utilização de tabela price, autorização da cobrança de taxa de cadastro, taxa de emissão de boleto, IOF, inserção de gravame, seguro proteção financeira, taxa de retorno, multa moratória e repetição do indébito em dobro.

Logrou êxito, por outro lado, no tocante à revisão do contrato, tarifa de avaliação do bem, abusividade do valor cobrado a título de tarifa de cadastro e repetição do indébito na forma simples (30%).

Do exposto, conheço do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença, declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do valor da tarifa de cadastro que exceder R$ 392,44, condenando o apelado a restituir o indébito na forma simples.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para o consumidor e 30% para o banco, suspendendo contudo a exigibilidade da verba em relação àquele, por estar amparado pela justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.